Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-70.2024.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor, alegando que a conduta abusiva da ré lhe causou desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, devendo haver a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento - Descontos indevidos efetuados no

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor, alegando que a conduta abusiva da ré lhe causou desgaste, frustração, ansiedade e transtornos, devendo haver a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Descabimento - Descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do autor, por associação, não contratada, que gera o dever de indenizar – Danos morais caracterizados - Fixação em R$ 5.000,00, em apreço aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido para julgar a ação integralmente procedente.